Tribunal: TJBA
Processo: 8001012-38.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001012-38.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO RIBEIRO BARBOSA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TRANSAÇÃO DIGITAL. ÔNUS DA PROVA. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTENTICIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por aposentado contra instituição financeira, alegando ausência de contratação de empréstimo consignado. Sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade da contratação digital. Apelação do autor sustenta a inexistência da relação contratual, a ausência de prova da anuência e requer indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a contratação realizada por meio digital com base nos elementos de segurança apresentados; (ii) saber se é exigível a realização de perícia grafotécnica diante da impugnação da assinatura; (iii) saber se é cabível a condenação por danos morais e materiais diante da negativa de contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação digital é válida quando respaldada por mecanismos de segurança que atestem a identidade do contratante e a autenticidade da manifestação de vontade.

4. No caso concreto, o banco apresentou provas documentais robustas, como contrato digital com assinatura eletrônica certificada, registros sistêmicos, envio de SMS com token de confirmação, geolocalização e imagens pessoais do contratante, além de TED com valor creditado na conta de titularidade do autor.

5. A assinatura eletrônica certificada supre a exigência de assinatura manuscrita, sendo inaplicável a exigência de perícia grafotécnica em contratos digitais.

6. Comprovado o depósito do valor contratado e sua imediata movimentação na conta do autor, não há falar em inexistência do contrato.

7. A inexistência de falha na prestação do serviço e a regularidade da contratação afastam a pretensão de indenização por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 931 e 937; Código de Defesa do Consumidor, art. 42; Instrução Normativa INSS nº 28/2008, art. 22.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001012-38.2023.8.05.0018
, em que figuram como apelante ANTONIO RIBEIRO BARBOSA e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.